Tribunal: TJES
Processo: 5000380-96.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000380-96.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO e outros
RECORRIDO: GILBERLYNIE BARRETO DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000380-96.2020.8.08.0014

RECTES.: INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO E UESBRA - UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL.

RECDA.: GILBERLYNIE BARRETO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Síntese da inicial:
Alega a autora, em síntese, que se matriculou
no Instituto de Ciência e Educação de São P
a
ulo, tendo como polo regional de estudo em Colatina-ES a Uesbra, iniciando os estudos no primeiro semestre de 2018. Relata que o Curso de Enfermagem ofertado pelas Instituições de Ensino é na modalidade Semipresencial. Aduz que o
s alunos começaram a observar que nas suas informações, no portal virtual, constava o Curso de Graduação em Fisioterapia
mas
não o Curso de Graduação em Enfermagem e, ao questionar as requeridas, estas disseram que no primeiro módulo as matérias eram igual para ambos os cursos.
Afirma
que quando iniciou o curso não havia laboratório para disciplinas práticas. Alega que em outubro de 2019 foi encaminhada notificação as requeridas para implantação do laboratório para que fosse possível o cumprimento da carga horária referente ao Curso de Enfermagem.
E
m resposta, a Uesbra afirmou aos alunos que o Curso de Graduação em Enfermagem não seria mais ofertado, e que se quisessem continuar estudando teriam que concluir o Curso de Graduação em Fisioterapia. Posteriormente, a
Uesbra
enviou uma notificação extrajudicial, informando a rescisão contratual de parceria para operação do polo regional firmado junto ao Instituto, a partir de 05 de janeiro de 2020. Requer dano material e moral.

2. Tese da Recorrente Instituto de Ciência e Educação de São P
a
ulo
: A recorrente objetiva em sede recursal a reforma da r. sentença
a quo
no sentido de que seja julgado improcedente o dano moral arbitrado e alega, para tanto, que a recorrida não comprovou nos autos suas alegações, bem como que não houve conduta ou ato ilícito praticado pela recorrente. Alternativamente, requer a diminuição do
quantum
arbitrado.
3.
Tese da Recorrente
Uesbra:
Alega em sede recursal que era parceira do Instituto e intermediária presencial entre esta e os alunos, cingindo sua responsabilidade apenas para implementar e operacionalizar a estrutura adequada e equipamentos para viabilizar a realização do curso. Aduz que todas as obrigações contratuais foram cumpridas pela recorrente, não podendo ser responsabilizada por suposto dano ao qual não deu causa. Aduz que a impossibilidade de continuidade das atividades acadêmicas se deu por ato omissivo do Instituto, também recorrente, eis que o mesmo jamais obteve licença do MEC para oferecer o curso de enfermagem. Requer a reforma da r. sentença de piso para que seja julgados improcedentes os pedidos formulados
. 4.Tese da Recorrida:
Alega em contrarrazões que ambas as recorrentes são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda vez que ofertavam serviço educacional e recebiam contraprestação da recorrida. Aduz que o consumidor não pode suportar o ônus das responsabilidades assumidas pelas empresas. Afirma que o dano sofrido versa sobre a inexistência de estrutura laboratorial para o devido cumprimento da grade curricular da disciplina de enfermagem pactuado pelas partes, seguido de cancelamento do curso oferecido com imposição de graduação em curso diverso – mediante transferência para nova instituição – e, ainda, posterior rescisão contratual entre as demandadas e consequente impossibilidade de cumprimento do contrato acrescida da impossibilidade de reembolso das despesas pagas. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
5
. Sentença:
“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial para CONDENAR as partes rés (
INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO e UESBRA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA),
solidariamente,
a pagarem à parte autora (
GILBERLYNIE BARRETO DA SILVA)
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos morais
, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data
.”

6
. Fundamentação:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo
.
É
imprescindível registrar que a questão travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social, de modo que inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal.
Pois bem, analisando os autos, entendo que a r. sentença de piso, deve ser mantida em todos os seus termos.
O
bservo que a recorrente Uesbra era parceira da recorrente Instituto de Ciência e Educação de São Paulo e, por esse motivo, por ser intermediária, como bem mesmo afirma, responde solidariamente com esta pelos danos verificados,
eis que integra a cadeia de fornecimento do serviço/produto
. Qualquer problema contratual existente entre as empresa
s
não pode ser suportado/repassado ao consumidor. No caso houve claramente falha na prestação de serviço por parte das recorrentes e, em sendo assim, respondem objetivamente pelo dano causado.
O d
ano moral,
no caso, existiu, posto que
é consequência direta do próprio ato lesivo, face a frustração causada pela inexecução total do contrato firmado. Entendo não se tratar de mero aborrecimento, vez que a expectativa de usufruir de um serviço não contratado gera frustração, angústia, sendo perfeitamente cabível indenização por danos morais.
Da análise dos autos, inegável a comprovação de situação excepcional, o qual ultrapassou o mero dissabor do cotidiano, tendo sido frustrada a
expectativa
da autora em se graduar no curso de Enfermagem
.

Em relação ao
quantum
a ser fixado, a
compensação dos danos morais, como é sabido, deve ser arbitrada em valor que, norteado em critério de prudência e razoabilidade, tenha em linha de conta sua natureza penal e compensatória. Aquela, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e esta, para que a reparação pecuniária traga uma satisfação mitigadora do dano havido. A fixação do valor deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de forma a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado. No caso em apreço a conduta das Rés provocou perturbação, frustração e angústia à Autora.
Dessa maneira, levando-se em consideração a intensidade dos danos ocasionados, a condição financeira da vítima e do ofensor e o tempo de atraso, a quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantida.
7
. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
pelos recorrentes e
Nego-lhes PROVIMENTO
, mantendo, incólume, o comando sentencial.
Condeno cada um dos recorrentes em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.